Tribunal: STF
Processo: RE 79668
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFISSIONAL CREDENCIADO, PRESTADO EM
CONFORMIDADE COM A LEI N. 3.841/60 E MANDADO CONTAR PELO ESTADO
SEGUNDO AUTORIZAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 6.123/68 (ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS). MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PELA INOCORRENCIA DE QUAISQUER DE SEUS
PRESSUPOSTOS. INCIDENCIA DA SÚMULA, 280, 283,291 E 400, PRIMEIRA
PARTE.